Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com pedido liminar, contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA de no 0701283-59.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais do valor total devido ao credor, ao argumento que tal pretensão demanda autorização da parte credora, antes da expedição do requisitório (ID 95392437, autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o agravante que é admissível a retenção dos honorários contratuais, conforme preceitua a norma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Verbera que o §7o do art. 22 do Estatuto da OAB também preconiza que “Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”. Pontua que subsiste assembleia sindical que autoriza a atuação do escritório, ora agravante, em favor dos sindicalizados. Assinala que a expedição do requisitório relativo aos honorários enfocados tem guarida na regra do art. 23 do mesmo diploma legal. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a dedução dos honorários contratuais. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se, em tese, os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Preceituam o §4o e §7o do artigo 22 e artigo 23, ambos da Lei 8.906/94: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O novo §7o do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. No caso concreto, o agravante apresentou na origem o contrato firmado com o Sindicato e é deduzível que o filiado foi beneficiado pela atuação daquele, em virtude da inauguração de cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva. Denota-se que a pretensão do agravante, em tese, tem probabilidade de direito. Quanto ao perigo da demora, também restou demonstrado, ante a possibilidade do fim do cumprimento de sentença sem autorização de eventual retenção da verba honorária. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Intime-se, outrossim, as partes WANIA CARLA ROCHA e MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA, pessoalmente, para manifestarem acerca da possibilidade da dedução dos honorários contratuais. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora